Tribunal: TJES
Processo: 0022287-85.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Diárias e Outras Indenizações
Data de julgamento: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022287-85.2020.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MARCELO TAMARA ALVES

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL
N. 0022287-85.2020.8.08.0024

EMBARGANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO: MARCELO TAMARA ALVES

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. FIXAÇÃO DO TERMO FINAL DA CONDENAÇÃO. INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo contra acórdão que negou provimento a apelação e, em remessa necessária, manteve sentença que julgou procedente o pedido inicial, condenando o embargante ao pagamento da diferença de vencimentos entre os cargos de Agente de Polícia e Investigador de Polícia, abrangendo os 5 anos anteriores ao ajuizamento da ação até a data em que perdurou o desvio de função. O embargante alega omissão do acórdão quanto ao termo final da condenação, que, segundo ele, corresponderia à vigência da Lei Complementar Estadual nº 988/2021, e requer a incidência de imposto de renda e contribuição previdenciária sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão recorrido foi omisso em relação ao termo final da condenação; e (ii) estabelecer se há omissão quanto à incidência de imposto de renda e contribuição previdenciária sobre a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão impugnado já menciona expressamente que o termo final da condenação é a data de vigência da Lei Complementar nº 988/2021, conforme declarado pela sentença de primeira instância e reafirmado nos embargos de declaração anteriores. Assim, inexiste omissão quanto a esse ponto.

4. Quanto ao pedido de incidência de imposto de renda e contribuição previdenciária sobre a condenação, o pleito não pode ser conhecido, pois configura inovação recursal, uma vez que não foi objeto de controvérsia no juízo de origem, impedindo sua análise nesta fase processual.

5. Embargos de declaração não se prestam para rediscutir o mérito da decisão ou manifestar inconformismo da parte. O recurso declaratório se destina exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

6. O pedido de condenação do embargante por litigância de má-fé, formulado pelo recorrido, é indeferido, pois o mero exercício do direito de defesa, sem intenção dolosa de prejudicar a parte adversa, não configura má-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de vícios elencados no art. 1.022 do CPC impede o acolhimento dos embargos de declaração.

2. É incabível a análise de matéria não debatida em primeira instância sob pena de inovação recursal.

3. O exercício do direito de defesa, desde que pautado na boa-fé, não configura litigância de má-fé.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 80, 1.022, e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, EMBDECCV nº 1003622-85.2021.8.26.0438, Rel. Des. Jonize Sacchi de Oliveira, j. 31/05/2022; TJ-MG, ED nº 10024044125086008, Rel. Des. Marco Aurelio Ferenzini, j. 03/10/2019; STJ, EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp nº 1.952.896, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJE 19/12/2022; STJ, EDcl no AgInt no REsp nº 1560919/SC, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJ 04/06/2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de embargos de declaração
opostos por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face do acórdão (ID 9360703) que negou provimento ao recurso de apelação cível interposto pelo ente estadual e, em sede de remessa necessária, manteve incólume a r. sentença primeva, para julgar procedente o pedido inicial que condenou o embargante ao pagamento da diferença de vencimentos e demais reflexos e gratificações entre os cargos de Agente de Polícia e Investigador de Polícia, nos 5 anos anteriores ao ajuizamento da demanda até o momento em que perdurou o desvio de função.

Em suas razões (ID 9806984), o embargante sustenta que o acórdão recorrido foi omisso, pois não fixou expressamente o termo final da condenação, que seria com o advento da Lei Complementar Estadual nº 988/2021.

Por fim, requer, para fins de integração do acórdão embargado, o reconhecimento da incidência do imposto de renda na fonte e de contribuição previdenciária sobre o valor da condenação.

Devidamente intimado, o recorrido apresentou contrarrazões no ID 9953289, pugnando pelo desprovimento do recurso, bem como o reconhecimento da litigância de má-fé do recorrente.

Ressalto que os presentes autos foram redistribuídos em virtude de o Eminente Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama ter se removido para a Egrégia Primeira Câmara Cível a partir do dia 02/05/2024.

Pois bem.

De saída, registro que endosso a corrente segundo a qual a não constatação dos vícios arguidos pela parte embargante enseja, em tese, o desprovimento dos embargos de declaração, não impedindo seu conhecimento. Assim, desde logo conheço do presente recurso, dada a presença dos requisitos para sua admissibilidade.

Em evolução, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de embargos de declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material. Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, de sorte que a mera irresignação da parte embargante não se revela suficiente para ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

Tecidas tais elucidações, destaco que, após analisar com acuidade os embargos opostos, concluí ser o caso de negar-lhes provimento, senão vejamos.

Destaco que a r. sentença primeva foi categórica em afirmar que o termo final teria sido com a edição da Lei Complementar nº 988/2021, senão vejamos:

“Por fim, não se pode deixar de mencionar que o Estado do Espírito Santo publicou, em 14/12/2021, a Lei Complementar nº 988/2021, na qual igualou as atribuições dos Investigadores e dos Agentes de Polícia, elevando a remuneração desses últimos, implicando em reconhecimento da tese Autoral”.

Vale ressaltar, inclusive, que, em sede de embargos de declaração, o MM. Juiz
a quo,
conforme ID 7882933, rechaçou a tese ora sustentada nestes aclaratórios, justamente por afirmar que o termo final seria a vigência do mencionado diploma legal.

Posteriormente, conforme se observa do voto condutor acostado no ID 8915399, este órgão colegiado manteve o posicionamento firmado em primeira instância, consequentemente, não há que se falar em omissão que possa dar ensejo aos aclaratórios do Estado do Espírito Santo.

No que concerne ao pedido de reconhecimento da incidência do imposto de renda na fonte e de contribuição previdenciária sobre o valor da condenação, entendo que o pleito não merece ser acolhido.

ora,
a alegação sobre a qual o embargante aponta a existência de omissão revela-se como matéria que sequer foi objeto de controvérsia perante o Juízo de origem, de modo que não há que se falar em omissão.

Sobre o tema, cito os seguintes precedentes:

Embargos de declaração. Omissão. Vício configurado. Ausência de pronunciamento judicial sobre o pleito subsidiário de conversão do julgamento em diligência para averiguar eventual ocorrência de advocacia predatória.
Matéria não suscitada em Primeiro grau. Inviabilidade de exame do tema de forma inédita por esta Corte, máxime ao se constatar que referida questão não é superveniente ao julgamento na origem. Inovação recursal caracterizada
. Lapso sanado nesta ocasião. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos. (TJ-SP - EMBDECCV: 10036228520218260438 SP 1003622-85.2021.8.26.0438, Relator: Jonize Sacchi de Oliveira, Data de Julgamento: 31/05/2022, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2022)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - NULIDADE PROCESSUAL - PRESCRIÇÃO - - OMISSÃO - CONTRADIÇÃO - AUSÊNCIA - QUESTÕES NÃO SUSCITADAS ANTERIORMENTE. Os embargos de declaração são cabíveis, conforme prevê o art. 1.022, do NCPC, contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material. Ausentes quaisquer das hipóteses mencionadas, incabível a utilização dos embargos de declaração para o reexame de matéria já apreciada e decidida.
Analisar matéria não suscitada em primeiro grau nesse momento processual importaria em supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico brasileiro, pois fere os princípios do duplo grau de jurisdição e do devido processo legal
.(TJ-MG - ED: 10024044125086008 Belo Horizonte, Relator: Marco Aurelio Ferenzini, Data de Julgamento: 03/10/2019, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/10/2019)

Como se denota, este
Órgão Colegiado adotou detalhada fundamentação ao examinar o caso, em argumentação pautada em elementos concretos, sem que seja possível falar em omissão na referida manifestação judicial.

Nota-se que, em resumo, ao apontar suposta omissão, a parte embargante tenta alterar a conclusão externada, para que os pedidos autorais sejam julgados improcedentes.

Dessarte, em que pese o esforço argumentativo do embargante em tentar caracterizar a existência de vício que potencialmente autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado com a atribuição de efeitos infringentes a estes embargos declaratórios,
percebe-se que o cerne da irresignação em comento, cinge-se ao mero inconformismo da parte para com o resultado do julgamento do recurso anterior
; o que torna de rigor a rejeição de seus aclaratórios, como já decidido pelo Tribunal da Cidadania:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REITERAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O art. 1.022 do Código de Processo Civil disciplina que cabem embargos de declaração para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material. 2.
No caso posto, não há qualquer mácula a ser corrigida, uma vez que esta Segunda Turma justificou adequadamente as razões pelas quais reconheceu a ausência dos pressupostos jurídicos para a suspensão do feito em epígrafe em face da afetação do Tema nº 1.125, sendo as razões desses embargos de declaração uma mera irresignação com o resultado do julgamento, o que revela o descabimento dos sucessivos aclaratórios
. 4. A insistência decorrente das sucessivas oposições de embargos de declaração, revela não só o exagerado inconformismo, bem como o seu nítido caráter protelatório, constituindo abuso de direito, em razão da violação dos deveres de lealdade processual e comportamento ético no processo, bem como do desvirtuamento do próprio postulado da ampla defesa, circunstâncias que autorizam a imposição de multa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896; Proc. 2021/0239701-6; RS; Segunda Turma; Rel. Min. Mauro Campbell Marques; DJE 19/12/2022)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2.
No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório
. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018)

Por derradeiro, cumpre ressaltar que “
o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. As proposições poderão ou não ser explicitamente dissecadas pelo magistrado, que só estará obrigado a examinar a contenda nos limites da demanda, fundamentando o seu proceder de acordo com o seu livre convencimento, baseado nos aspectos pertinentes à hipótese sub judice e com a legislação que entender aplicável ao caso concreto
” (AgInt no AREsp nº 1.448.418/SP, DJe de 6/3/2020). (TJMG; EDcl 2582346-74.2023.8.13.0000; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Juliana Campos Horta; Julg. 06/08/2024; DJEMG 13/08/2024)

Logo, não havendo vício no acórdão recorrido, é de rigor a rejeição dos embargos declaratórios opostos.

Noutro giro, nas contrarrazões,

o embargado

pugna pela

condenação do embargante

por

litigância de má-fé, alegando ter o recorrente alterando a verdade dos fatos (art. 80, II do CPC).

Entretanto, não é qualquer conduta processual que pode ser considerada litigância de má-fé, e sim aquelas expressamente previstas no art. 80 do CPC, com dolo específico da parte, direcionado ao dano processual ao adversário.

Assim, ainda que improvido o presente recurso de agravo de instrumento, o recorrente está se valendo de mecanismo de defesa previsto por lei, não podendo se falar em alteração da verdade dos fatos. Portanto, não configurada a litigância de má-fé no caso.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. EXERCÍCIO DO DIREITO DE AÇÃO. AFASTAMENTO DA MULTA. REFORMA DA SENTENÇA QUE NÃO IMPORTA EM ALTERAÇÃO SUCUMBENCIAL. MANUTENÇÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA.
Para a caracterização da litigância de má-fé, na esteira da jurisprudência já consolidada sobre o assunto, exigem-se no mínimo dois requisitos: a) a subsunção da conduta em uma das hipóteses taxativamente enumeradas no dispositivo legal (art. 80, CPC) e b) o dolo específico da parte, necessário para afastar a presunção de boa-fé que pauta, de regra, o comportamento das partes no decorrer do processo
. Elementos inexistentes no caso concreto. Apelação Cível provida. (TJ-PR - APL: 00128106320208160170 Toledo 0012810-63.2020.8.16.0170 (Acórdão), Relator: Jucimar Novochadlo, Data de Julgamento: 16/08/2021, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: 16/08/2021)

Diante do exposto,

conheço dos embargos declaratórios e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter incólume o acórdão guerreado,

nos termos da fundamentação supra.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 25/10/2024 às 15:49:35, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
53959625102024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.